Tribunal: TJES
Processo: 5034023-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Empreitada; Prestação de Serviços; Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034023-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 38.357.820 MARIA CLARA GUIMARAES
RECORRIDO: ADENILSON SOUZA SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. MÓVEIS PLANEJADOS. ENTREGA COM VÍCIOS E DEFEITOS DE ACABAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTO INVESTIMENTO E FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$4.000,00 PARA CADA AUTOR) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5034023-40.2024.8.08.0035

Recorrente:
38.357.820 Maria Clara Guimarães (Clear Modulados)

Recorrido:
Adenilson Souza Santos e Denise Rodrigues da Costa

Relator:
Dr. Douglas Demoner Figueiredo

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

A Recorrente pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Defiro a gratuidade de justiça
. O recurso é tempestivo.

Conheço
do recurso inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. MÓVEIS PLANEJADOS. ENTREGA COM VÍCIOS E DEFEITOS DE ACABAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTO INVESTIMENTO E FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$4.000,00 PARA CADA AUTOR) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Adenilson Souza Santos
e
Denise Rodrigues da Costa
em face de
Maria Clara Guimarães (Clear Modulados)
. Os autores alegam que contrataram a fabricação e instalação de móveis planejados no valor de R$27.200,00, mas o serviço foi entregue com atraso e diversos defeitos (descolamento, porta de guarda-roupa caindo, falta de amortecedores e peças manchadas).

2.
A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: a) determinar que a ré realize reparos nos móveis (colar partes, ajustar porta e instalar amortecedor) em 05 dias; b) condenar a ré ao pagamento de
R$4.000,00
a título de danos morais para cada autor. O pedido de danos materiais foi indeferido por se reconhecer que o atraso na entrega decorreu também de demora na entrega das chaves do imóvel pelos autores.

3.
A Recorrente (ré) interpôs recurso sustentando que os defeitos seriam simples, que o atraso foi culpa dos recorridos e que não houve dano moral, mas mero aborrecimento. Pugna pela reforma total ou redução do
quantum
indenizatório.

4.
Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia reside em verificar se a prestação do serviço foi defeituosa e se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos transtornos experimentados pelos consumidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.
A relação jurídica é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, sendo a responsabilidade da fornecedora de serviços de natureza objetiva (art. 14 do CDC).

7.
Restou incontroverso nos autos que os móveis foram entregues com pendências e vícios de qualidade. As provas documentais, incluindo mensagens de WhatsApp e fotos, demonstram que peças estavam descolando, portas apresentavam desalinhamento e faltavam componentes como amortecedores. A falha no atendimento pós-venda obrigou os autores a buscar a tutela jurisdicional para solucionar vícios aparentes em um produto de alto custo.

8.
Quanto aos danos morais, a sentença não merece reparo. O investimento de
R$27.200,00
gera no consumidor uma legítima expectativa de qualidade e acabamento superior. A entrega de produto defeituoso em ambiente residencial, aliada à resistência da empresa em sanar os problemas de forma administrativa, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar dos autores.

9.
O valor de R$4.000,00 para cada autor (totalizando R$8.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a capacidade econômica da empresa, que é MEI.

10.
Por fim, a determinação de obrigação de fazer é válida, pois decorre do dever de garantia legal e contratual previsto no art. 18 do CDC. Eventuais dificuldades logísticas alegadas pela ré não afastam sua responsabilidade de entregar o produto nas condições contratadas.

V - DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação
, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Este é o projeto de voto que submeto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito / Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)